Tribunal: STF
Processo: Rcl 56959
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcelo Rodrigues Portela Nunes contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 0746191-13.2021.8.07.0016, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 942 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante que 



    “[o] processo em que originou a presente reclamação constitucional cuida de ação ajuizada pelo Sr. Marcelo Portella em face do Distrito Federal visando que fosse (i) declarado o direito em converter, em tempo comum, o período exercido em atividade estritamente policial, de acordo com o fator 1,75, assim como no precedente do e. STF, do período de 20 (vinte) anos de serviço e; (ii) para que o Distrito Federal fosse obrigado a averbar o referido período, determinando-se a expedição da respectiva certidão de tempo de serviço e aplicando seus efeitos a todos desdobramentos funcionais do Reclamante com o Distrito Federal. 



    Em razão da atividade policial submeter o servidor a fatores de risco, de insalubridade, de forma constante, o Reclamante apresentou requerimento administrativo à Polícia Civil do Distrito Federal no dia 07/06/2021, com o objetivo de que fosse feita a conversão do tempo exercido em condições especiais em tempo comum. A Polícia Civil do Distrito Federal, contudo, indeferiu o pleito, alegando necessidade de pronunciamento do TCDF. Ocorre que há entendimento consolidado pelo e. STF acerca da conversão, em tempo comum, do período exercido sob condições especiais, conforme visto. Diante disso, o Reclamante ingressou com a ação que originou a presente demanda. 



    O processo em referência teve seu regular andamento sendo prolatada sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial. Em face da referida sentença, houve oposição de embargos de declaração, o qual restou rejeitado. Ato seguinte, a parte interpôs recurso inominado, tendo sido o recurso negado provimento. Após, foi interposto recurso extraordinário em face do acórdão do e. TJDFT, o qual restou inadmitido pela decisão, ora agravada. Em face da referida decisão houve interposição de agravo de instrumento.”



    Defende que 



    “o reconhecimento da atividade policial civil como insalubre, no Distrito Federal, decorre diretamente da Lei Federal nº 11.361/2006. 



    Assim, ex vi legis, não depende de qualquer outro meio probatório para comprovar que o Reclamante exerce atividade insalubre, pois tal reconhecimento, a exemplo do que ocorre com legislações das Polícias Civis dos Estados da Federação, decorre de expressa previsão legal, como acima demonstrado.



    (...)



    Dessa forma, inconteste o risco à vida e a insalubridade a que estão expostos os Delegados de Polícia, motivo pelo qual pleiteou-se judicialmente a conversão do tempo especial que o Reclamante laborou em comum, nos termos do que já deferido por essa e. Corte Suprema no Tema 942.



    (...)



    A aposentadoria dos policiais civis é regulada pela Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe:



    (...)



    A norma citada, contudo, não estipula regra de conversão do tempo de atividade estritamente policial em tempo comum, para fins de aposentadoria. Referido fato é INCONTROVERSO e amplamente discutido pelo e. TJDFT e não demanda análise de legislação infraconstitucional”



    O reclamante pondera que, 



    “[a]pós a decisão do STF no Tema 942 da Repercussão Geral, não há mais como admitir que, por omissão legislativa, o servidor público que trabalha na mesma condição que o trabalhador da iniciativa privada tenha tratamento previdenciário diferenciado, e não possa converter seu tempo de contribuição especial em tempo comum, para fins de aposentadoria.



    (...)



    Portanto, segundo decidido pela Suprema Corte, com repercussão geral e efeito vinculante, não há impedimento para o direito de conversão do tempo especial em comum, para os servidores que possuem legislação especial própria. Sendo assim já seguido, pela 1ª Turma do STF no julgamento de caso similar de um Policial Civil de SP nos autos do RE 1.303.702 SP de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.”



    Sustenta que



    “[o] caso sob exame é um típico caso que demonstra a necessidade de preservarmos a integridade não apenas das decisões dessa e. Tribunal, mas também do sistema jurídico pátrio. Ora, se a Suprema Corte diz que é possível converter o tempo especial laborado em comum, não é possível que o e. TJDFT limite tal direito. 



    Não se pode coadunar com uma insegurança jurídica a ponto que o e. TJDFT possa, constantemente, escolher com que lei quer retirar determinada autoridade do Reclamante em ter o seu período laborado em condições especiais convertidos em comum. O Supremo Tribunal Federal há de dizer ao e. TJDFT que existe segurança jurídica no Brasil e que, portanto, ele não tem o poder de corrigir uma decisão da mais alta Corte da Justiça brasileira.”



    Requer que “seja a presente demanda julgada PROCEDENTE cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90, e determine a medida adequada à preservação de sua competência.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, verifiquei que se encontra pendente de julgamento o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042, do CPC, interposto pela parte reclamante contra o aludido ato reclamado (e-Doc 4, p. 381) , não sendo possível, portanto, a comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente